Tribunal: TJES
Processo: 0001146-31.2015.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
RELATOR DESIGNADO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA BASEADA EM PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível proposta por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos sucessores da segurada Vera Lúcia Pacanhã Vieira, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, além de multa por descumprimento de medida liminar que obrigava a realização de tratamento médico de urgência para paciente diagnosticada com câncer de estômago. O pedido autoral incluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura dos procedimentos médicos pelo plano de saúde, sob a alegação de carência contratual, foi ilícita; (ii) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para os herdeiros da paciente falecida; (iii) saber se as
astreintes
fixadas na origem são devidas.

.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é considerada abusiva quando há necessidade de atendimento de urgência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e na legislação consumerista. O quadro de adenocarcinoma gástrico em estágio avançado e a urgência indicada nos laudos médicos justificam a obrigatoriedade da cobertura.

4. O fato de o médico cooperado ter classificado o procedimento como "eletivo" não afasta a obrigação de cobertura, uma vez que a documentação médica evidenciou a gravidade e urgência do caso. A operadora do plano de saúde falhou ao desconsiderar a urgência indicada, limitando-se ao prazo de carência contratual.

5. A sentença reconheceu a existência de danos morais pela negativa injusta de cobertura, pois a conduta da operadora ocasionou sofrimento e angústia à paciente em situação de extrema vulnerabilidade. Tal recusa não se caracteriza como mero dissabor, mas como ato que gera ofensa à dignidade do consumidor.

6. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos herdeiros foi considerada excessiva, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada sucessor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência aplicada em casos semelhantes.

7. Deferida a medida liminar, o procedimento foi imediatamente disponibilizado, não havendo, inclusive, que se falar na condenação da requerida ao pagamento das astreintes, fazendo incidir no caso a regra do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de tratamento médico de urgência por plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é considerada abusiva quando a situação envolve risco imediato à saúde do segurado.

2. A indenização por danos morais decorrente de negativa injusta de cobertura deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o contexto do caso concreto.

3. A aplicação do art. 537, §1º, do CPC permite a exclusão da multa, de ofício ou a requerimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 537, §1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/04/2017; TJES, AC 0012803-81.2018.8.08.0035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26/04/2021; TJMG, APCV 5152818-05.2021.8.13.0024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 08/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001146-31.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR(A) PARA O ACÓRDÃO:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001146-31.2015.8.08.0009

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença de fls. 333/335, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela inaudita al
tera
pars e pedido de danos mora
i
s
”

proposta por Vera Lúcia Pacanhã Vieira, substituída por
LAURO VIEIRA DA SILVA
,
ISABELA PACANH
Ã
VIEIRA
e
ENZO PACANH
Ã
VIEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de cada um dos substituído
s
processuais, a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (
(STJ - Aglnt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ S
ú
mula 362).”

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado.

A requerida,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou recurso de apelação às fls. 344/355, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência integral dos pedidos autorais, sustentando, em síntese:
(I)

“
ao contrário do fundamentado pelo magistrado sentenciante, a guia de solicitação de internação de fls. 28/29, expedida pelo próprio médico assistente em 22 de setembro de 2015, foi específica ao classificar o procedimento solicitado como eletivo
(...) o procedimento inicialmente solicitado e apresentado a apelante foi classificado pelo próprio médico assistente como eletivo e, com base nessa informação, foi analisado e expedida a negativa com base na cláusula contratual de exclusão de cobertura por possuir período de carência a ser cumprido.
”
;

(II)
“
o contrato excluía expressamente
o
s atendimentos prestados antes do cumprimento dos prazos de carência, sendo a sua CL
Á
USULA IV — EXCLUSÕES DE COBERTURA, item 4.1, inciso II clara nesse sentido
”
;
(III)
“
quem trata o procedimento como urgência e/ou emergência ou eletivo é o medico assistente do beneficiário, sendo que ele indicou eletivo e, assim sendo, a apelante apenas atendeu ao que fo
i
indicado. Os dois laudos posteriores a negativa, de
m
édicos que não acompanha
ram
ne
m
realizara
m
o procedi
m
ento, foi u
m
verdadeiro artif
ício
para buscar afastar o fundamento utilizado para a negativa (existência de carência).”
;
(IV)

“
Não importa a opinião da douta perita se a procedimento, para ela, era caracterizado urgência: a uma, porque ela não é especialista em oncologia; a duas, porque não acompanhou a paciente.”;
(V)
Subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
fixado na sentença.

Contrarrazões apresentadas às fls. 360/383, pelo desprovimento do apelo, bem como, requer que a apelante seja condenada por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Considerando a interposição de embargos de declaração pela parte autora (fls. 337/342), fora proferida a sentença de ID nº 5645245, que constou expressamente: “
conheço dos Embargos de Declaração, e no mérito, lhe dou parcial provimento, para constar no dispositivo: “CONDENO a requerida ao pagamento das astreintes, as quais por equidade, reduzo para o valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo desde a data da intimação 14.10.2015 até 30.01.2016, com as devidas correções já estipuladas.

A
r
equerida,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

apresentou recurso de apelação
complementar através de ID nº
5645250
, sustentando, em síntese:
(I)

“
Analisando a fundamentação do magistrado verifica-se error in judicando na análise do caso, pois, além de olvidar por completo toda a tentativa da requerida, ora apelante, de cumprimento da decisão provisória, entendeu simplesmente esse fato como recalcitrância, além de não observar a perda do objeto pelo procedimento ter sido realizado pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS”;
(I
I
)

“
ao contrário do fundamentado, a apelante não ficou inerte, não se recalcitrou como sustentado, posto que prontamente autorizou todo o procedimento solicitado e realizou contato com o médico assistente da requerente para realizar o procedimento, mas por questão alheia a sua vontade e de gerência, acabou impossibilitada de realizar o procedimento em prazo tão exíguo”;
(
II
I)

“
a finalidade da multa astreintes é coercitiva, ou seja, destinada a obrigação principal, não existindo por si só nem como meio indenizatório ou compensatório e, sendo assim, não existindo mais o objeto do pedido obrigacional, para o qual a multa foi fixada, a multa também perde a sua finalidade já que não existia mais obrigação a ser cumprida em razão de ter sido realizada perante o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. Além disso, deve ser ressaltado que a parte requerida, ora apelante, prontamente autorizou o procedimento logo após receber a intimação, fato informado e comprovado nos autos, fazendo incidir no caso a regra do inciso
II
do parágrafo primeiro do artigo 537 do
CPC
/15”;
(I
V
)

“
o magistrado de primeiro grau, acabou considerando como termo final da incidência de multa o óbito da parte requerente, porém, como acima já demonstrado, inclusive com manifestação da própria parte autora nesse sentido, a perda do objeto ocorreu meses antes (final de OUTUBRO/2015, provavelmente) quando o procedimento de implante de cateter de longa duração ocorreu pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, fato confirmado em réplica pela apelada (fls. 183/192), e, ao que tudo indica, teria inclusive ocorrido antes mesmo da intimação da parte requerida, ora apelante da decisão provisória”.

Contrarrazões apresentadas
através da petição de ID nº 5645252
, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença de fls. 333/335, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela inaudita al
tera
pars e pedido de danos mora
i
s
”

proposta por Vera Lúcia Pacanhã Vieira, substituída por
LAURO VIEIRA DA SILVA
,
ISABELA PACANH
Ã
VIEIRA
e
ENZO PACANH
Ã
VIEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de cada um dos substituído
s
processuais, a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (
(STJ - Aglnt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ S
ú
mula 362).”

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado.

A requerida,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou recurso de apelação às fls. 344/355, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência integral dos pedidos autorais, sustentando, em síntese:
(I)

“
ao contrário do fundamentado pelo magistrado sentenciante, a guia de solicitação de internação de fls. 28/29, expedida pelo próprio médico assistente em 22 de setembro de 2015, foi específica ao classificar o procedimento solicitado como eletivo
(...) o procedimento inicialmente solicitado e apresentado a apelante foi classificado pelo próprio médico assistente como eletivo e, com base nessa informação, foi analisado e expedida a negativa com base na cláusula contratual de exclusão de cobertura por possuir período de carência a ser cumprido.
”
;

(II)
“
o contrato excluía expressamente
o
s atendimentos prestados antes do cumprimento dos prazos de carência, sendo a sua CL
Á
USULA IV — EXCLUSÕES DE COBERTURA, item 4.1, inciso II clara nesse sentido
”
;
(III)
“
quem trata o procedimento como urgência e/ou emergência ou eletivo é o medico assistente do beneficiário, sendo que ele indicou eletivo e, assim sendo, a apelante apenas atendeu ao que fo
i
indicado. Os dois laudos posteriores a negativa, de
m
édicos que não acompanha
ram
ne
m
realizara
m
o procedi
m
ento, foi u
m
verdadeiro artif
ício
para buscar afastar o fundamento utilizado para a negativa (existência de carência).”
;
(IV)

“
Não importa a opinião da douta perita se a procedimento, para ela, era caracterizado urgência: a uma, porque ela não é especialista em oncologia; a duas, porque não acompanhou a paciente.”;
(V)
Subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
fixado na sentença.

Contrarrazões apresentadas às fls. 360/383, pelo desprovimento do apelo, bem como, requer que a apelante seja condenada por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Considerando a interposição de embargos de declaração pela parte autora (fls. 337/342), fora proferida a sentença de ID nº 5645245, que constou expressamente: “
conheço dos Embargos de Declaração, e no mérito, lhe dou parcial provimento, para constar no dispositivo: “CONDENO a requerida ao pagamento das astreintes, as quais por equidade, reduzo para o valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo desde a data da intimação 14.10.2015 até 30.01.2016, com as devidas correções já estipuladas.

A
r
equerida,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

apresentou recurso de apelação
complementar através de ID nº
5645250
, sustentando, em síntese:
(I)

“
Analisando a fundamentação do magistrado verifica-se error in judicando na análise do caso, pois, além de olvidar por completo toda a tentativa da requerida, ora apelante, de cumprimento da decisão provisória, entendeu simplesmente esse fato como recalcitrância, além de não observar a perda do objeto pelo procedimento ter sido realizado pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS”;
(I
I
)

“
ao contrário do fundamentado, a apelante não ficou inerte, não se recalcitrou como sustentado, posto que prontamente autorizou todo o procedimento solicitado e realizou contato com o médico assistente da requerente para realizar o procedimento, mas por questão alheia a sua vontade e de gerência, acabou impossibilitada de realizar o procedimento em prazo tão exíguo”;
(
II
I)

“
a finalidade da multa astreintes é coercitiva, ou seja, destinada a obrigação principal, não existindo por si só nem como meio indenizatório ou compensatório e, sendo assim, não existindo mais o objeto do pedido obrigacional, para o qual a multa foi fixada, a multa também perde a sua finalidade já que não existia mais obrigação a ser cumprida em razão de ter sido realizada perante o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. Além disso, deve ser ressaltado que a parte requerida, ora apelante, prontamente autorizou o procedimento logo após receber a intimação, fato informado e comprovado nos autos, fazendo incidir no caso a regra do inciso
II
do parágrafo primeiro do artigo 537 do
CPC
/15”;
(I
V
)

“
o magistrado de primeiro grau, acabou considerando como termo final da incidência de multa o óbito da parte requerente, porém, como acima já demonstrado, inclusive com manifestação da própria parte autora nesse sentido, a perda do objeto ocorreu meses antes (final de OUTUBRO/2015, provavelmente) quando o procedimento de implante de cateter de longa duração ocorreu pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, fato confirmado em réplica pela apelada (fls. 183/192), e, ao que tudo indica, teria inclusive ocorrido antes mesmo da intimação da parte requerida, ora apelante da decisão provisória”.

Contrarrazões apresentadas
através da petição de ID nº 5645252
, pelo desprovimento do apelo
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa, com a subsequente apreciação do recurso interposto.

Vera Lúcia Pacanhã Vieira, substituída no decorrer do processo por
LAURO VIEIRA DA SILVA, ISABELA PACANH
Ã
VIEIRA
e
ENZO PACANH
Ã
VIEIRA
propôs a presente ação de obrigação de fazer, afirmando-se beneficiária do plano de saúde contratado junto à empresa requerida, contratado em 25/05/2015.

Narrou que em 02/09/2015, após sentir alguns desconfortos que levaram à realização de exame, foi diagnosticada com a doença adenocarcinoma pouco diferenciado (câncer de estômago).

Aduz que
“o
s médicos que assis
tem
a
autora
são conceituados especialistas em doenças desta natureza e diante d
a
gravidade do estado de sa
úde
d
a

a
utora, o Dr. RENO MACHADO COBE, Cancerologista gástrico, inscrito no CRM/ES no 8.496, encaminhou a UNIMED
o
s procedimentos contidos na Guia de Solicita
ç
ão de Internação no PE-702385, quais sejam: Implante cirúrgico de ca
te
ter de longa permanência para NPP, QT ou para Hemodepuração (Procedimento n°30913101); Biópsias par Laparoscopia (Procedi
m
ento no 40202046); Life-Fort Cateter de Acesso Vascular co
m
Kit Introdu
ção
Adulto (Procedi
m
ento no 79974090); e Di
ária compacta
de Enfermaria de 2 Leitos c
om
Banheiro Privativo (Procedi
m
ento no 60000090).”

Afirma que o Dr. Eron Machado Cobe encaminhou pedido de autorização à Unimed em 22/09/2015, porém, a cobertura aos procedimentos fora negada com fundamento na ausência de cumprimento dos prazos de carência pela autora.

Diante desse contexto, afirma que a ilicitude da conduta da demandada de negar a cobertura dos procedimentos. Requereu, pois, a concessão de medida liminar, para determinar que a requerida realize os procedimentos médicos acima descritos.

A tutela de urgência postulada foi deferida, conforme se extrai da decisão de fls. 42/45, proferida em 06/10/2015.

Intimada, em 14/10/2015 (fl. 48), a requerida informou o cumprimento da decisão, colacionando os documentos de fls. 52/54.

Postas estas premissas, a matéria recursal cinge-se em verificar a ocorrência de danos morais na espécie e a recalcitrância.

Analisando detidamente os autos, conforme se extrai do documento de fl. 29, concernente em guia de solicitação feita pelo médico assistente, Dr. Eron Machado Cobe, este classificou os procedimentos como eletivos.

Neste caso, analisando a questão sob o prisma da responsabilidade civil, o contrato celebrado entre as partes dispunha na cláusula IV – Exclusões de cobertura, no item 4.1, inciso II, que:

CLÁUSULA IV - EXCLUSÕES DE COBERTURA

4.1. EM conformidade com o que prevê a Lei 9.656/98 e respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estão excluídos da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimento não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento e provenientes de:

I. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II. Atendimentos prestados antes do início da vigência contratual e do cumprimento dos prazos e carências ou prestados em desacordo com o estabelecido neste contrato.

A interpretação literal deste dispositivo contratual sugestiona a impossibilidade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento médico a que foi submetida a parte autora, na medida em que essa havia assinado o contrato em 25/05/2015 e os procedimentos foram solicitados em 22/09/2015, sendo que o prazo de carência seria de 180 (cento e oitenta dias). Dessa forma, a não disponibilização imediata dos procedimentos decorreu de uma análise pura e simples do que estava disposto expressamente no contrato celebrado entre as partes e na guia submetida à apreciação pela recorrente.

Observo que não obstante conste dos autos dois laudos médicos (fls. 31/32 - datados de 28 e 29 de setembro de 2015), emitidos por oncologistas, que revelariam
a necessidade da realização do procedimento em caráter de urgência
, esses não embasaram o pedido inicial que levou a negativa da apelante.

Em outras palavras, à apelante não foi dada a prova de que havia urgência para que essa viesse a negar o procedimento, razão pela qual, considero a (in)ação da ré-apelante como um mero descumprimento contratual, incapaz de provocar abalos à mente da autora, ora falecida e sucedida pelos herdeiros.

Isto porque, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...). (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Ao comentar o art. 11 do Código Civil, a doutrina
2
afirma que “
os direitos da personalidade são absolutos, extrapatrimoniais e perpétuos. De seu caráter absoluto decorre a oponibilidade erga omnes, na medida em que geram o dever geral de abster-se de sua violação. Sua extrapatrimonialidade afasta a possibilidade de transmissão e, em consequência, são direitos impenhoráveis. Sendo perpétuos, não comportam renúncia, nascendo e extinguindo-se com a pessoa, embora sob alguns aspectos possam gozar de proteção para depois da morte
”.

Destarte, entendo que não restou configurado dano de ordem extrapatrimonial à parte autora, na medida a negativa de fornecimento do tratamento decorreu da aplicação literal do contrato e não agravou o estado clínico da usuária do plano – notadamente porque uma vez deferida a medida liminar, o procedimento foi imediatamente disponibilizado, não havendo, inclusive, que se falar na condenação da
requerida ao pagamento das astreintes
, fazendo incidir no caso a regra
do inciso
II,
§1º do art. 537
3
, do CPC
.

Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I - O que se deve ter em mente são os limites entre o mero inadimplemento contratual, que não tem o condão e gerar dano moral, e a recusa injustificável por parte do contratado, que dá causa ao dano pressuposto. No caso em tela, trata-se da primeira hipótese, uma vez que não existem nos autos indicativos que a recusa da Apelada foi totalmente infundada. II – A controvérsia girou em torno da extensão da cobertura do plano contratado, o que impossibilita o reconhecimento da existência de dano presumido. (...) (TJES, Classe: Apelação, 38130015985, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017).

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior é firme no sentido de que a recusa ilícita ao pagamento de procedimento de emergência por parte do plano de saúde ocasiona dano moral, em face do situação de fragilidade em que se encontra o consumidor. 2. A cirurgia refrativa de excimer laser é categorizada como cirurgia eletiva, não estando inserida no conceito de urgência ou emergência médica. No mesmo passo, verifica-se às fls. 53/54 o pedido de autorização para o procedimento foi feita no mesmo dia da realização da cirurgia, qual seja, dia 13.09.2009, e antes da efetiva negativa. Assim, a negativa do reembolso do valor despendido configura mero descumprimento contratual, não ensejando, por si só, ofensa ao direito imaterial da embargante. Dano moral afastado. 3. Recurso desprovido. (TJES; EI-AP 0009067-02.2010.8.08.0014; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/06/2014; DJES 06/06/2014).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consectário,
inverto
os ônus sucumbenciais.

Na sequência, destaco que os recorridos deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não terem sido atingidos na fixação realizada pelo Órgão
a quo
.

Nesse contexto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da apelante ao apresentar o recurso de apelação, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Cabe salientar, entretanto, que permanecerá
suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela
parte
autora
, já que deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor (fl. 43), na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Nobres Colegas, registro divergência parcial, conforme passo a delinear.

De saída, destaco que não me restam dúvidas em acompanhar o eminente Relator quanto ao provimrento do recurso no que se refere à extirpação das
astreintes
no caso em voga, haja vista a disponibilização do tratamento tão logo deferida a medida liminar.

A despeito disso, no que concerne à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, alcancei conclusão distinta daquela exarada no voto de relatoria, pelos motivos a seguir expostos.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta por Vera Lúcia Pacanhã Vieira - posteriormente sucedida por Laudo Vieira da Silva, Isabela Pacanhã Vieira e Enzo Pacanhã Vieira - em face da Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico.

Em breve síntese, narrou a parte autora em sua exordial que, em 25/05/2015, contratou plano de saúde ofertado pela parte ré e, em 10/09/2015 foi diagnosticada com Adenocarcinoma Pouco Diferenciado (câncer no estômago). Nesse cenário, o médico, Dr. Eron Machado Cobe, encaminhou à Apelante/Requerida a Guia de Solicitação de Internação n. PE-702385, com pedido de autorização para realização dos procedimentos necessários: (i) implante cirúrgico de catéter de longa permanência para NPP, QT ou para hemodepuração; (ii) biópsias por laparoscopia; (iii) life-port cateter de acesso vascular com kit introdução adulto; e (iv) diária compacta de enfermaria de dois leitos com banheiro privativo.

Sucede que a Apelante/Requerida apresentou resposta negativa, sob o argumento de que, para a realização de tais procedimentos, a Requerente deveria cumprir prazo de carência, cujo encerramento estava previsto para 28/12/2015.

Diante disso, a Requerente pugnou pela condenação da Apelante à obrigação de fazer, consubstanciada na autorização para realização dos procedimentos médicos necessários, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Sobreveio aos autos decisão deferindo o pedido de tutela provisória, datada em 06/10/2015, tendo a Apelante/Requerida comparecido aos autos por intermédio da petição ID 14/10/2015.

Dado prosseguimento ao feito, em 04/02/2016 restou certificado nos autos que a Requerente faleceu em 30/01/2016, o que deu azo à sucessão processual.

Realizada a instrução processual, foi prolatada a sentença guerreada, na qual o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, com a condenação da Apelante/Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos sucessores, reconhecendo-se ainda ser devida multa pelo descumprimento da medida liminar outrora concedida, no valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo desde a data da intimação 14.10.2015 até 30.01.2016.

Tecidas tais elucidações, a despeito do que argumentou a Apelante, em meu sentir as particularidades do caso em comento revelam que houve falha na prestação do serviço, a qual faz exsurgir o dever da fornecedora de indenizar os danos morais experimentados pela usuária do plano de saúde.

Reitero que a resposta negativa do plano de saúde se baseou em disposição contratual, qual seja, a necessidade de observância do prazo de carência para eletivos.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ratificada por este Sodalício, vem se manifestando no sentido de que a sujeição da autorização de procedimentos eletivos à prazo de carência não deve ser reputada abusiva se não obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (STJ, AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017)[...] (TJES; AC 0012803-81.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/04/2021; DJES 25/06/2021)

No entanto, além da urgência que se pode depreender do próprio diagnóstico da paciente, que descobriu um câncer agressivo, o acervo probatório evidencia que os procedimentos em questão não eram verdadeiramente de cunho eletivo.

Nesse diapasão, é possível citar os laudos médicos anexados às fls. 31/32, assim como a prova pericial produzida em Juízo, a qual deixa claro que “
a parte ré deveria ter tratado o caso, com um caso de urgência, dada a complexidade e gravidade da patologia apresentada pela pessoa em questão (adenocarcinoma gástrico em estado avançado - com a presença de metástase provável em região abdominal)”
.

Friso que a
expert
do Juízo afirmou de maneira precisa que “
este procedimento se caracterizava no caso em questão, como um procedimento de urgência na ocasião de sua solicitação
”.

Não olvido o fato de que, por razões que não se podem denotar dos autos, o médico cooperado da Apelante indicou nos requerimentos que o procedimento seria de caráter eletivo, porém a justificativa técnica ali exarada é clara - “
paciente com adenocarcinoma gástrico com suspeita de carcinomatose, necessita de laparoscopia e implante e por a cath para quimioterapia”
.

Sublinho ainda que a solicitação foi submetida à auditoria médica, vide parecer de fl. 35, a qual, ao que parece, silenciou-se quanto à natureza dos procedimentos e quadro clínico da paciente, apegando-se apenas aos prazos de carência contratual.

Nesse contexto, penso que deve prevalecer a situação fática observada, que era de pleno conhecimento da Apelante, e que não deixa dúvidas da urgência da solicitação; a revelar a falha na prestação do serviço por parte da Apelante, na esteira do entendimento já adotado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Havendo expressa indicação médica de internação em razão do quadro apresentado pela segurada e pela necessidade de realização de exames mais complexos, caracteriza-se à definição de emergência, quando considerado o risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis. II. A toda evidência não se pode tomar a ausência da palavra “urgência” ou “emergência” como razão justificante à negativa de cobertura, ao arrepio de todo o contexto do relato médico e da indicação expressa de internação, motivada pelo quadro descrito e principalmente pela necessidade de se eliminar um potencial risco de agravamento da Segurada e possível sujeição a procedimento cirúrgico, de manifesto risco. III. A realidade apresentada inviabiliza o enquadramento da parte entre aqueles ditos eletivos, inviabilizando-se o aguardo do fim do prazo de carência, impondo-se a cobertura contratual e o atendimento de emergência. IV. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 5000536-92.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA. DATA 03/12/2021)

Além da constatação de falha na prestação do serviço, o dano experimentado, a meu ver, também é patente, na medida em que “
a injusta recusa de cobertura por parte da operadora não equivale a mero dissabor, configurando situação excepcional de anormalidade, a ensejar o ressarcimento dos danos [...] extrapatrimoniais sofridos pela vítima”
(TJMG; APCV 5152818-05.2021.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 08/02/2024; DJEMG 15/02/2024).

Na hipótese vertente, a paciente - que por certo já se encontrava fragilizada pelo recente e devastador diagnóstico de câncer - havia contratado plano de saúde meses antes de descobrir a doença, plano este que se esperava que custeasse os procedimentos necessários para realização de seu tratamento. Todavia, a consumidora teve sua legítima expectativa frustrada pela conduta da Apelante que, fechando os olhos para a realidade do quadro clínico delineado, negou a cobertura dos procedimentos como se de cunho eletivo fossem, baseando-se exclusivamente no campo preenchido na guia de internação.

Assim, entendo pela juridicidade da sentença que reconheceu a responsabilidade da Apelante pelos danos morais, dada a falha na prestação do serviço e a constatação do dano amargado pela consumidora, entendimento que se coaduna com a posição adotada pelos Tribunais Pátrios nesse tocante:

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. Habilitação de herdeiros. Artigos 687 e 691 do Código de Processo Civil. Pertinência. Deferimento. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura para internação de urgência. Beneficiário, portador de câncer de esôfago. Evolução do quadro que resultou na prescrição para internação e caráter de urgência para realização de endoscopia digestiva via alimentadora para hidratação e nutrição. Alegação de não cumprimento de carência contratual. Procedimento de natureza urgente. Comprovação por meio documento médico juntado aos autos. Carência dispensada. Recusa de cobertura abusiva. Inteligência do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e da Súmula nº 103 do TJSP. Dano moral evidenciado. Quantum arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade que não merece reparo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1011822-35.2022.8.26.0248; Indaiatuba; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coelho Mendes; Julg. 12/08/2024)

Faço um adendo para ressaltar que, conforme súmula n. 642 do STJ, “
o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Finalmente, registro que o valor fixado na instância originária (R$30.000,00 para cada um dos sucessores processuais, totalizando R$90.000,00) se mostra excessivo, se comparado com as indenizações que vem sendo arbitradas em casos semelhantes, como se extrai do seguinte julgado,
exempli gratia
:

Apelação cível. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Paciente idosa admitida em hospital credenciado com quadro de derrame pleural. Necessidade de internação em centro de terapia intensiva. Recusa de internação por ausência de cumprimento de carência. Falecimento da autora no curso do processo. Habilitação de dois herdeiros. Sentença de procedência que condenou a ré a pagar a verba de R$ 20.000,00, para cada herdeiro, a título de indenização por danos morais. 1- É ilegal a recusa à internação do segurado, mesmo antes do transcurso da carência, em hipóteses de emergência (artigo 35-C, da Lei 9.656). 2- Danos morais que parecem ter sido fixados para os sucessores, enquanto tais, e não para a autora. Redução do quantum para R$ 20.000,00 para ambos. 3- Recurso parcialmente provido. (TJRJ. 02735740620198190001. DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, DATA 11/08/2022)

Assim, atento ao critério bifásico estabelecido pelo STJ, sopesando as nuances do caso concreto, e à luz da jurisprudência pátria, concluo que a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos herdeiros, totalizando o montante global de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente Relator no que tange à extirpação das
astreintes
e, respeitosamente, concernente à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, divirjo do voto de relatoria para, dando parcial provimento ao recurso nesse tocante, reformar em parte a sentença objurgada, a fim de minorar a indenização arbitrada em primeiro grau para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos sucessores processuais Apelados, totalizando o montante global de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos se já votou?

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, já votei, mas em razão da manifestação do Desembargador Raphael, reformulo o meu voto e o acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 24/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença de fls. 333/335, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela inaudita altera pars e pedido de danos morais”
proposta por Vera Lúcia Pacanhã Vieira, substituída por LAURO VIEIRA DA SILVA, ISABELA PACANHÃ VIEIRA e ENZO PACANHÃ VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de cada um dos substituídos processuais, a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - Aglnt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula
nº
362).”

O Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Consignou Sua Excelência, em síntese, que a conduta da operadora de saúde de negar cobertura ao procedimento médico solicitado não foi indevida, porquanto a parte beneficiária ainda não tinha cumprido o prazo de carência contratual, acrescentando que a
“guia de solicitação feita pelo médico assistente, Dr. Eron Machado Cobe, este classificou os procedimentos como eletivos”
.

Acrescentou que
“não obstante conste dos autos dois laudos médicos (fls. 31/32 - datados de 28 e 29 de setembro de 2015), emitidos por oncologistas, que revelariam a necessidade da realização do procedimento em caráter de urgência, esses não embasaram o pedido inicial que levou a negativa da apelante”
.

Por sua vez, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência quanto ao reconhecimento do dever de indenizar, pois considerou que houve falha na prestação do serviço, na medida em que
“além da urgência que se pode depreender do próprio diagnóstico da paciente, que descobriu um câncer agressivo, o acervo probatório evidencia que os procedimentos em questão não eram verdadeiramente de cunho eletivo”
.

Observou Sua Excelência, ainda, que
“a expert do Juízo afirmou de maneira precisa que ‘este procedimento se caracterizava no caso em questão, como um procedimento de urgência na ocasião de sua solicitação’”.

Pois bem.

De início, acompanho os eminentes pares para dar provimento do recurso no que se refere à extirpação das
astreintes
no caso em tela, em razão da disponibilização do tratamento tão logo deferida a medida liminar, conforme confirmo às fls. 52/54.

No tocante ao ponto de divergência, não se pode negar que a solicitação da internação da Sra. Vera Lúcia foi realizada, de fato, em caráter eletivo (fl. 149), no curso do prazo de carência contratual.

Contudo, a própria recorrente admitiu na contestação apresentada que, diante da negativa de cobertura,
“a requerente procurou outros dois médicos, os quais não solicitaram o procedimento, apenas
laudaram e atestaram a urgência de seu tratamento
, tanto que os referidos laudos (fls. 31/32) são datados de 28 e 29 de setembro de 2015”
(fl. 100), optando, mesmo diante deste cenário, por manter o reconhecimento do caráter eletivo da solicitação, passando a assumir, desta forma, a responsabilidade pelo evento danoso, mormente quando considerada a conclusão do laudo pericial acostado às fls. 287/288v, onde restou esclarecido que o procedimento discutido era de urgência desde o momento da solicitação inicial.

De conseguinte, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, que manteve o reconhecimento da obrigação de indenizar da operadora de saúde, exarada na sentença, reduzindo, entretanto, o
quantum
indenizatório para o patamar razoável e proporcional de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos sucessores processuais, totalizando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Em razão da divergência estabelecida, iniciaremos uma técnica de julgamento.

Desembargadora Heloísa, tem condição de votar?

*

AS SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Tenho, sim, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, pude ter acesso aos votos, tanto de relatoria como aos votos divergentes, e considerando que venho perfilhando entendimento inserto nos votos divergentes, peço vênia para divergir do Eminente Relator e acompanhar a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, prevalece o voto do Desembargador Raphael Americano Câmara, ficando assim designado Sua Excelência para redigir a ementa do acórdão.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2
DUARTE, Nestor.
In. Cezar Peluso.

Código Civil comentado
: doutrina e jurisprudência. 9. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2015. p. 28.

3
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nobres Colegas, registro divergência parcial, conforme passo a delinear.

De saída, destaco que não me restam dúvidas em acompanhar o eminente Relator quanto ao provimento do recurso no que se refere à extirpação das
astreintes
no caso em voga, haja vista a disponibilização do tratamento tão logo deferida a medida liminar.

A despeito disso, no que concerne à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, alcancei conclusão distinta daquela exarada no voto de relatoria, pelos motivos a seguir expostos.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta por Vera Lúcia Pacanhã Vieira - posteriormente sucedida por Laudo Vieira da Silva, Isabela Pacanhã Vieira e Enzo Pacanhã Vieira - em face da Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico.

Em breve síntese, narrou a parte autora em sua exordial que, em 25/05/2015, contratou plano de saúde ofertado pela parte ré e, em 10/09/2015 foi diagnosticada com Adenocarcinoma Pouco Diferenciado (câncer no estômago). Nesse cenário, o médico, Dr. Eron Machado Cobe, encaminhou à Apelante/Requerida a Guia de Solicitação de Internação n. PE-702385, com pedido de autorização para realização dos procedimentos necessários: (i) implante cirúrgico de catéter de longa permanência para NPP, QT ou para hemodepuração; (ii) biópsias por laparoscopia; (iii) life-port cateter de acesso vascular com kit introdução adulto; e (iv) diária compacta de enfermaria de dois leitos com banheiro privativo.

Sucede que a Apelante/Requerida apresentou resposta negativa, sob o argumento de que, para a realização de tais procedimentos, a Requerente deveria cumprir prazo de carência, cujo encerramento estava previsto para 28/12/2015.

Diante disso, a Requerente pugnou pela condenação da Apelante à obrigação de fazer, consubstanciada na autorização para realização dos procedimentos médicos necessários, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Sobreveio aos autos decisão deferindo o pedido de tutela provisória, datada em 06/10/2015, tendo a Apelante/Requerida comparecido aos autos por intermédio da petição ID 14/10/2015.

Dado prosseguimento ao feito, em 04/02/2016 restou certificado nos autos que a Requerente faleceu em 30/01/2016, o que deu azo à sucessão processual.

Realizada a instrução processual, foi prolatada a sentença guerreada, na qual o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, com a condenação da Apelante/Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos sucessores, reconhecendo-se ainda ser devida multa pelo descumprimento da medida liminar outrora concedida, no valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo desde a data da intimação 14.10.2015 até 30.01.2016.

Tecidas tais elucidações, a despeito do que argumentou a Apelante, em meu sentir as particularidades do caso em comento revelam que houve falha na prestação do serviço, a qual faz exsurgir o dever da fornecedora de indenizar os danos morais experimentados pela usuária do plano de saúde.

Reitero que a resposta negativa do plano de saúde se baseou em disposição contratual, qual seja, a necessidade de observância do prazo de carência para eletivos.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ratificada por este Sodalício, vem se manifestando no sentido de que a sujeição da autorização de procedimentos eletivos à prazo de carência não deve ser reputada abusiva se não obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência
(STJ, AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017)[...] (TJES; AC 0012803-81.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/04/2021; DJES 25/06/2021)

No entanto, além da urgência que se pode depreender do próprio diagnóstico da paciente, que descobriu um câncer agressivo,
o acervo probatório evidencia que os procedimentos em questão não eram verdadeiramente de cunho eletivo.

Nesse diapasão, é possível citar os laudos médicos anexados às fls. 31/32, assim como a prova pericial produzida em Juízo, a qual deixa claro que
“a parte ré deveria ter tratado o caso, com um caso de urgência, dada a complexidade e gravidade da patologia apresentada pela pessoa em questão (adenocarcinoma gástrico em estado avançado - com a presença de metástase provável em região abdominal)”
.

Friso que a
expert
do Juízo afirmou de maneira precisa que
“este procedimento se caracterizava no caso em questão, como um procedimento de urgência
na ocasião de sua solicitação
”
.

Não olvido o fato de que, por razões que não se podem denotar dos autos, o médico cooperado da Apelante indicou nos requerimentos que o procedimento seria de caráter eletivo, porém a justificativa técnica ali exarada é clara -
“paciente com adenocarcinoma gástrico com suspeita de carcinomatose, necessita de laparoscopia e implante e por a cath para quimioterapia”
.

Sublinho ainda que a solicitação foi submetida à auditoria médica, vide parecer de fl. 35, a qual, ao que parece, silenciou-se quanto à natureza dos procedimentos e quadro clínico da paciente, apegando-se apenas aos prazos de carência contratual.

Nesse contexto, penso que deve prevalecer a situação fática observada, que era de pleno conhecimento da Apelante, e que não deixa dúvidas da urgência da solicitação; a revelar a falha na prestação do serviço por parte da Apelante, na esteira do entendimento já adotado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Havendo expressa indicação médica de internação em razão do quadro apresentado pela segurada e pela necessidade de realização de exames mais complexos, caracteriza-se à definição de emergência, quando considerado o risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis. II.
A toda evidência não se pode tomar a ausência da palavra “urgência” ou “emergência” como razão justificante à negativa de cobertura, ao arrepio de todo o contexto do relato médico e da indicação expressa de internação, motivada pelo quadro descrito e principalmente pela necessidade de se eliminar um potencial risco de agravamento da Segurada e possível sujeição a procedimento cirúrgico, de manifesto risco.
III. A realidade apresentada inviabiliza o enquadramento da parte entre aqueles ditos eletivos, inviabilizando-se o aguardo do fim do prazo de carência, impondo-se a cobertura contratual e o atendimento de emergência.

IV. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 5000536-92.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA. DATA 03/12/2021)

Além da constatação de falha na prestação do serviço, o dano experimentado, a meu ver, também é patente, na medida em que
“a injusta recusa de cobertura por parte da operadora não equivale a mero dissabor, configurando situação excepcional de anormalidade, a ensejar o ressarcimento dos danos [...] extrapatrimoniais sofridos pela vítima”

(TJMG; APCV 5152818-05.2021.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 08/02/2024; DJEMG 15/02/2024).

Na hipótese vertente, a paciente - que por certo já se encontrava fragilizada pelo recente e devastador diagnóstico de câncer - havia contratado plano de saúde meses antes de descobrir a doença, plano este que se esperava que custeasse os procedimentos necessários para realização de seu tratamento. Todavia, a consumidora teve sua legítima expectativa frustrada pela conduta da Apelante que, fechando os olhos para a realidade do quadro clínico delineado, negou a cobertura dos procedimentos como se de cunho eletivo fossem, baseando-se exclusivamente no campo preenchido na guia de internação.

Assim, entendo pela juridicidade da sentença que reconheceu a responsabilidade da Apelante pelos danos morais, dada a falha na prestação do serviço e a constatação do dano amargado pela consumidora, entendimento que se coaduna com a posição adotada pelos Tribunais Pátrios nesse tocante:

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. Habilitação de herdeiros. Artigos 687 e 691 do Código de Processo Civil. Pertinência. Deferimento. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Negativa de cobertura para internação de urgência. Beneficiário, portador de câncer de esôfago.
Evolução do quadro que resultou na prescrição para internação e caráter de urgência para realização de endoscopia digestiva via alimentadora para hidratação e nutrição.
Alegação de não cumprimento de carência contratual. Procedimento de natureza urgente. Comprovação por meio documento médico juntado aos autos. Carência dispensada. Recusa de cobertura abusiva.
Inteligência do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e da Súmula nº 103 do TJSP. Dano moral evidenciado. Quantum arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade que não merece reparo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1011822-35.2022.8.26.0248; Indaiatuba; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coelho Mendes; Julg. 12/08/2024)

Faço um adendo para ressaltar que, conforme súmula n. 642 do STJ,
“o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Finalmente, registro que o valor fixado na instância originária (R$30.000,00 para cada um dos sucessores processuais, totalizando R$90.000,00) se mostra excessivo, se comparado com as indenizações que vem sendo arbitradas em casos semelhantes, como se extrai do seguinte julgado,
exempli gratia
:

Apelação cível. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Paciente idosa admitida em hospital credenciado com quadro de derrame pleural. Necessidade de internação em centro de terapia intensiva.
Recusa de internação por ausência de cumprimento de carência. Falecimento da autora no curso do processo.
Habilitação de dois herdeiros.
Sentença de procedência que condenou a ré a pagar a verba de R$ 20.000,00, para cada herdeiro, a título de indenização por danos morais. 1- É ilegal a recusa à internação do segurado, mesmo antes do transcurso da carência, em hipóteses de emergência (artigo 35-C, da Lei 9.656).
2-
Danos morais que parecem ter sido fixados para os sucessores, enquanto tais, e não para a autora. Redução do quantum para R$ 20.000,00 para ambos.
3- Recurso parcialmente provido. (TJRJ. 02735740620198190001. DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, DATA 11/08/2022)

Assim, atento ao critério bifásico estabelecido pelo STJ, sopesando as nuances do caso concreto, e à luz da jurisprudência pátria, concluo que a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos herdeiros, totalizando o montante global de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente Relator no que tange à extirpação das
astreintes
e,

respeitosamente, concernente à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
divirjo do voto de relatoria para, dando parcial provimento ao recurso nesse tocante, reformar em parte a sentença objurgada, a fim de minorar a indenização arbitrada em primeiro grau para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos sucessores processuais Apelados, totalizando o montante global de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/09/2024 às 13:57:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53153316092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença de fls. 333/335, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela inaudita al
tera
pars e pedido de danos mora
i
s
”

proposta por Vera Lúcia Pacanhã Vieira, substituída por
LAURO VIEIRA DA SILVA
,
ISABELA PACANH
Ã
VIEIRA
e
ENZO PACANH
Ã
VIEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de cada um dos substituído
s
processuais, a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (
(STJ - Aglnt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ S
ú
mula 362).”

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado.

A requerida,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou recurso de apelação às fls. 344/355, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência integral dos pedidos autorais, sustentando, em síntese:
(I)

“
ao contrário do fundamentado pelo magistrado sentenciante, a guia de solicitação de internação de fls. 28/29, expedida pelo próprio médico assistente em 22 de setembro de 2015, foi específica ao classificar o procedimento solicitado como eletivo
(...) o procedimento inicialmente solicitado e apresentado a apelante foi classificado pelo próprio médico assistente como eletivo e, com base nessa informação, foi analisado e expedida a negativa com base na cláusula contratual de exclusão de cobertura por possuir período de carência a ser cumprido.
”
;

(II)
“
o contrato excluía expressamente
o
s atendimentos prestados antes do cumprimento dos prazos de carência, sendo a sua CL
Á
USULA IV — EXCLUSÕES DE COBERTURA, item 4.1, inciso II clara nesse sentido
”
;
(III)
“
quem trata o procedimento como urgência e/ou emergência ou eletivo é o medico assistente do beneficiário, sendo que ele indicou eletivo e, assim sendo, a apelante apenas atendeu ao que fo
i
indicado. Os dois laudos posteriores a negativa, de
m
édicos que não acompanha
ram
ne
m
realizara
m
o procedi
m
ento, foi u
m
verdadeiro artif
ício
para buscar afastar o fundamento utilizado para a negativa (existência de carência).”
;
(IV)

“
Não importa a opinião da douta perita se a procedimento, para ela, era caracterizado urgência: a uma, porque ela não é especialista em oncologia; a duas, porque não acompanhou a paciente.”;
(V)
Subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
fixado na sentença.

Contrarrazões apresentadas às fls. 360/383, pelo desprovimento do apelo, bem como, requer que a apelante seja condenada por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Considerando a interposição de embargos de declaração pela parte autora (fls. 337/342), fora proferida a sentença de ID nº 5645245, que constou expressamente: “
conheço dos Embargos de Declaração, e no mérito, lhe dou parcial provimento, para constar no dispositivo: “CONDENO a requerida ao pagamento das astreintes, as quais por equidade, reduzo para o valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo desde a data da intimação 14.10.2015 até 30.01.2016, com as devidas correções já estipuladas.

A requerida,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou recurso de apelação complementar através de ID nº 5645250, sustentando, em síntese:
(I)

“
Analisando a fundamentação do magistrado verifica-se error in judicando na análise do caso, pois, além de olvidar por completo toda a tentativa da requerida, ora apelante, de cumprimento da decisão provisória, entendeu simplesmente esse fato como recalcitrância, além de não observar a perda do objeto pelo procedimento ter sido realizado pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS”;
(I
I
)

“
ao contrário do fundamentado, a apelante não ficou inerte, não se recalcitrou como sustentado, posto que prontamente autorizou todo o procedimento solicitado e realizou contato com o médico assistente da requerente para realizar o procedimento, mas por questão alheia a sua vontade e de gerência, acabou impossibilitada de realizar o procedimento em prazo tão exíguo”;
(
II
I)

“
a finalidade da multa astreintes é coercitiva, ou seja, destinada a obrigação principal, não existindo por si só nem como meio indenizatório ou compensatório e, sendo assim, não existindo mais o objeto do pedido obrigacional, para o qual a multa foi fixada, a multa também perde a sua finalidade já que não existia mais obrigação a ser cumprida em razão de ter sido realizada perante o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. Além disso, deve ser ressaltado que a parte requerida, ora apelante, prontamente autorizou o procedimento logo após receber a intimação, fato informado e comprovado nos autos, fazendo incidir no caso a regra do inciso
II
do parágrafo primeiro do artigo 537 do
CPC
/15”;
(I
V
)

“
o magistrado de primeiro grau, acabou considerando como termo final da incidência de multa o óbito da parte requerente, porém, como acima já demonstrado, inclusive com manifestação da própria parte autora nesse sentido, a perda do objeto ocorreu meses antes (final de OUTUBRO/2015, provavelmente) quando o procedimento de implante de cateter de longa duração ocorreu pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, fato confirmado em réplica pela apelada (fls. 183/192), e, ao que tudo indica, teria inclusive ocorrido antes mesmo da intimação da parte requerida, ora apelante da decisão provisória”.

Contrarrazões apresentadas através da petição de ID nº 5645252, pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa, com a subsequente apreciação do recurso interposto.

Vera Lúcia Pacanhã Vieira, substituída no decorrer do processo por
LAURO VIEIRA DA SILVA, ISABELA PACANH
Ã
VIEIRA
e
ENZO PACANH
Ã
VIEIRA
propôs a presente ação de obrigação de fazer, afirmando-se beneficiária do plano de saúde contratado junto à empresa requerida, contratado em 25/05/2015.

Narrou que em 02/09/2015, após sentir alguns desconfortos que levaram à realização de exame, foi diagnosticada com a doença adenocarcinoma pouco diferenciado (câncer de estômago).

Aduz que
“o
s médicos que assis
tem
a
autora
são conceituados especialistas em doenças desta natureza e diante d
a
gravidade do estado de sa
úde
d
a

a
utora, o Dr. RENO MACHADO COBE, Cancerologista gástrico, inscrito no CRM/ES no 8.496, encaminhou a UNIMED
o
s procedimentos contidos na Guia de Solicita
ç
ão de Internação no PE-702385, quais sejam: Implante cirúrgico de ca
te
ter de longa permanência para NPP, QT ou para Hemodepuração (Procedimento n°30913101); Biópsias par Laparoscopia (Procedi
m
ento no 40202046); Life-Fort Cateter de Acesso Vascular co
m
Kit Introdu
ção
Adulto (Procedi
m
ento no 79974090); e Di
ária compacta
de Enfermaria de 2 Leitos c
om
Banheiro Privativo (Procedi
m
ento no 60000090).”

Afirma que o Dr. Eron Machado Cobe encaminhou pedido de autorização à Unimed em 22/09/2015, porém, a cobertura aos procedimentos fora negada com fundamento na ausência de cumprimento dos prazos de carência pela autora.

Diante desse contexto, afirma que a ilicitude da conduta da demandada de negar a cobertura dos procedimentos. Requereu, pois, a concessão de medida liminar, para determinar que a requerida realize os procedimentos médicos acima descritos.

A tutela de urgência postulada foi deferida, conforme se extrai da decisão de fls. 42/45, proferida em 06/10/2015.

Intimada, em 14/10/2015 (fl. 48), a requerida informou o cumprimento da decisão, colacionando os documentos de fls. 52/54.

Postas estas premissas, a matéria recursal cinge-se em verificar a ocorrência de danos morais na espécie e a recalcitrância.

Analisando detidamente os autos, conforme se extrai do documento de fl. 29, concernente em guia de solicitação feita pelo médico assistente, Dr. Eron Machado Cobe, este classificou os procedimentos como eletivos.

Neste caso, analisando a questão sob o prisma da responsabilidade civil, o contrato celebrado entre as partes dispunha na cláusula IV – Exclusões de cobertura, no item 4.1, inciso II, que:

CLÁUSULA IV - EXCLUSÕES DE COBERTURA

4.1. EM conformidade com o que prevê a Lei 9.656/98 e respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estão excluídos da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimento não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento e provenientes de:

I. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II. Atendimentos prestados antes do início da vigência contratual e do cumprimento dos prazos e carências ou prestados em desacordo com o estabelecido neste contrato.

A interpretação literal deste dispositivo contratual sugestiona a impossibilidade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento médico a que foi submetida a parte autora, na medida em que essa havia assinado o contrato em 25/05/2015 e os procedimentos foram solicitados em 22/09/2015, sendo que o prazo de carência seria de 180 (cento e oitenta dias). Dessa forma, a não disponibilização imediata dos procedimentos decorreu de uma análise pura e simples do que estava disposto expressamente no contrato celebrado entre as partes e na guia submetida à apreciação pela recorrente.

Observo que não obstante conste dos autos dois laudos médicos (fls. 31/32 - datados de 28 e 29 de setembro de 2015), emitidos por oncologistas, que revelariam
a necessidade da realização do procedimento em caráter de urgência
, esses não embasaram o pedido inicial que levou a negativa da apelante.

Em outras palavras, à apelante não foi dada a prova de que havia urgência para que essa viesse a negar o procedimento, razão pela qual, considero a (in)ação da ré-apelante como um mero descumprimento contratual, incapaz de provocar abalos à mente da autora, ora falecida e sucedida pelos herdeiros.

Isto porque, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...). (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Ao comentar o art. 11 do Código Civil, a doutrina
1
afirma que “
os direitos da personalidade são absolutos, extrapatrimoniais e perpétuos. De seu caráter absoluto decorre a oponibilidade erga omnes, na medida em que geram o dever geral de abster-se de sua violação. Sua extrapatrimonialidade afasta a possibilidade de transmissão e, em consequência, são direitos impenhoráveis. Sendo perpétuos, não comportam renúncia, nascendo e extinguindo-se com a pessoa, embora sob alguns aspectos possam gozar de proteção para depois da morte
”.

Destarte, entendo que não restou configurado dano de ordem extrapatrimonial à parte autora, na medida a negativa de fornecimento do tratamento decorreu da aplicação literal do contrato e não agravou o estado clínico da usuária do plano – notadamente porque uma vez deferida a medida liminar, o procedimento foi imediatamente disponibilizado, não havendo, inclusive, que se falar na condenação da
requerida ao pagamento das astreintes
, fazendo incidir no caso a regra
do inciso
II,
§1º do art. 537
2
, do CPC
.

Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I - O que se deve ter em mente são os limites entre o mero inadimplemento contratual, que não tem o condão e gerar dano moral, e a recusa injustificável por parte do contratado, que dá causa ao dano pressuposto. No caso em tela, trata-se da primeira hipótese, uma vez que não existem nos autos indicativos que a recusa da Apelada foi totalmente infundada. II – A controvérsia girou em torno da extensão da cobertura do plano contratado, o que impossibilita o reconhecimento da existência de dano presumido. (...) (
TJES, Classe: Apelação, 38130015985, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017
).

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior é firme no sentido de que a recusa ilícita ao pagamento de procedimento de emergência por parte do plano de saúde ocasiona dano moral, em face do situação de fragilidade em que se encontra o consumidor. 2. A cirurgia refrativa de excimer laser é categorizada como cirurgia eletiva, não estando inserida no conceito de urgência ou emergência médica. No mesmo passo, verifica-se às fls. 53/54 o pedido de autorização para o procedimento foi feita no mesmo dia da realização da cirurgia, qual seja, dia 13.09.2009, e antes da efetiva negativa. Assim, a negativa do reembolso do valor despendido configura mero descump
rimento contratual, não ensejando, por si só, ofensa ao direito imaterial da embargante. Dano moral afastado. 3. Recurso desprovido. (TJES; EI-AP 0009067-02.2010.8.08.0014; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/06/2014; DJES 06/06/2014
).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consectário,
inverto
os ônus sucumbenciais.

Na sequência, destaco que os recorridos deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não terem sido atingidos na fixação realizada pelo Órgão
a quo
.

Nesse contexto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da apelante ao apresentar o recurso de apelação, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Cabe salientar, entretanto, que permanecerá
suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela
parte
autora
, já que deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor (fl. 43), na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
DUARTE, Nestor.
In. Cezar Peluso.

Código Civil comentado
: doutrina e jurisprudência. 9. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2015. p. 28.

2
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.